Tribunal: TJBA
Processo: 0006458-28.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0006458-28.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MAGNESITA MINERACAO S.A. Advogado(s): SACHA CALMON NAVARRO COELHO, JULIANA JUNQUEIRA COELHO, FLAVIANO SANTOS DE BRITTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD. TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DISCUTIDO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. TEMA 986 DO STJ. INCLUSÃO DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL. APLICAÇÃO DO ART. 151, II, DO CTN E DA SÚMULA 112 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento contra decisão que condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS incidente sobre a TUSD ao depósito integral da quantia em discussão. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por meio de tutela de urgência, pressupõe a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, que não se verifica diante do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 986. A exigência de depósito integral para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra amparo no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112 do STJ, segundo a qual "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro". Não configura julgamento extra petita a análise da probabilidade do direito quando o objeto do recurso versa sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de decisão liminar, uma vez que tal requisito é essencial para o deferimento da medida. Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006458-28.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante MAGNESITA MINERACAO S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, 15 de julho de 2025. Des. Roberto Maynard Frank Relator